Tribunal: TJSP
Processo: 1518005-88.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa por furto de celular. Defesa busca absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa por furto de celular. Defesa busca absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de furto.

III. Razões de Decidir
3. As provas apresentadas, baseadas principalmente em testemunhos, não são suficientes para confirmar a autoria do crime pelo acusado.
4. A ausência de flagrante e a negativa do réu em sede policial, aliadas à falta de recuperação do objeto furtado, geram dúvida razoável sobre a autoria.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige prova além de dúvida razoável. 2. Na ausência de provas inequívocas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput.
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência Citada:
STF, AP no 580/SP, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.12.2016.
STJ, HC no 641991/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 03.08.2021.
TJSP, Apelação Criminal no 0007618-55.2013.8.26.0126, Rel. Laerte Marrone, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 30.10.2024.